Tribunal: TJES
Processo: 5014352-03.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014352-03.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO AURELIO DE CARVALHO FERREGUETTI
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014352-03.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARCO AURÉLIO DE CARVALHO FERREGUETTI

RECORRIDAS: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA e TXM VITORIA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARCO AURELIO DE CARVALHO FERREGUETTI em face da sentença (ID 13240653), que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, por entender complexa a causa ante a necessidade de produção de prova pericial técnica.

Irresignado, o Recorrente (autor) interpôs recurso inominado e nas razões recursais (ID 13240664), pugna pela anulação da sentença, sustentando, em síntese, a desnecessidade da prova pericial e a suficiência do acervo probatório documental para o julgamento da lide, mormente por se tratar de relação consumerista, requerendo o julgamento do mérito pela Turma Recursal ou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

As Recorridas, em contrarrazões (IDs 13240672 e 13240673), rechaçaram os argumentos recursais e pugnaram pela manutenção integral da sentença vergastada, reafirmando a complexidade da matéria e a imprescindibilidade da perícia técnica.

É o breve relatório.

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
No mérito,
contudo, entendo que a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Explico.

Conforme bem delineado pelo Juízo
a quo
, a controvérsia instaurada nos autos demanda análise técnica aprofundada para a correta elucidação dos fatos, uma vez que o Recorrente alega vícios de fabricação em dois aparelhos celulares de vultoso valor (Galaxy S22 Ultra e Galaxy Z Fold 4) e, adicionalmente, imputa à segunda Recorrida (assistência técnica TXM) a responsabilidade por dano ocorrido em um dos aparelhos (tela trincada no Z Fold 4) durante o período em que este esteve sob seus cuidados para reparo de outro problema.

As Recorridas, por sua vez, notadamente a assistência técnica, com base nos laudos que produziu unilateralmente (IDs 13240467 e 13240475), refutam a existência de vícios de fabricação e atribuem os problemas a causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, a intervenção prévia de terceiros não autorizados e o uso de acessório não original no S22 Ultra, e a ocorrência de dano físico (queda, impacto ou torção) no Z Fold 4, que teria ocasionado a trinca na tela.

Nesse cenário de flagrante antagonismo entre as versões e diante da natureza técnica das alegações
– identificação da causa raiz de defeitos eletrônicos, análise de originalidade de componentes, verificação sobre intervenção de terceiros e determinação do momento e causa de um dano físico como a trinca em uma tela –,
torna-se indispensável a produção de prova pericial imparcial para o deslinde seguro da controvérsia.

Assim, entendo que somente um
expert
poderá, mediante exame técnico dos aparelhos, apurar se os vícios decorreram de fabricação, de mau uso pelo consumidor, de intervenção indevida de terceiros ou, no caso específico do Z Fold 4, se o dano na tela efetivamente ocorreu nas dependências da assistência técnica e sob sua responsabilidade.

Convém salientar que, embora se trate de relação de consumo e seja aplicável a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tal instituto não tem o condão de suprimir a necessidade da prova quando esta se revela essencial para a formação do convencimento do julgador, tampouco de tornar simples uma causa intrinsecamente complexa. A inversão visa facilitar a defesa do consumidor, mas não o exime de lastro probatório mínimo acerca do fato constitutivo de seu direito, nem obriga o julgador a decidir quando os elementos dos autos são insuficientes e a prova necessária
– no caso, a pericial –
é incompatível com o procedimento eleito.

Ademais, o vultoso valor envolvido na demanda, seja pela pretensão de restituição dos valores pagos pelos aparelhos (R$ 22.208,63, conforme pedido inicial), seja pelo pedido de indenização por danos morais (R$ 20.000,00), totalizando R$ 42.208,63, reforça a necessidade de uma instrução probatória robusta, incompatível com a celeridade e a simplicidade que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais Cíveis.

A complexidade probatória, manifestada pela imprescindibilidade de perícia técnica, afasta, portanto, a competência deste Juizado Especial, nos exatos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, corretamente aplicado na sentença recorrida.

Dessa forma, a extinção do processo sem resolução do mérito foi a medida adequada, resguardando-se ao recorrente o direito de buscar a tutela jurisdicional pelas vias ordinárias, onde a produção da prova pericial complexa é plenamente admitida.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença de ID 13240653.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)